Tribunal: TJPA
Processo: 0800001-63.2020.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800001-63.2020.8.14.0105

APELANTE: WENDEL JOSE DE SOUZA MADEIRO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS A EXECUÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE DEFENSOR DATIVO CONSTITUÍDO PELO JUÍZO PARA ATUAR EM PROCESSO CRIMINAL. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INSURGÊNCIA QUANTO A AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA DOS TÍTULOS APRESENTADOS.
AFASTADA.
ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
NO SENTIDO DE QUE A DECISÃO QUE FIXA HONORÁRIOS A DEFENSOR DATIVO, POR SI SÓ CONSTITUI TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. PRECEDENTES DESTA CORTE QUANTO A DESNECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE FIXA OS HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que a decisão proferida em processo-crime, que fixa honorários advocatícios em favor de defensor dativo constitui, nos termos do disposto nos arts. 24 da Lei 8.906/94 e 585, V, do CPC/1973, título executivo líquido, certo e exigível. Logo, impossível revisar, em Embargos à Execução, o valor da verba honorária fixada na sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada.

(AgRg no REsp 1.370.209/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 14/06/2013). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1537336/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2015, 1. DJe 28/09/2015)

2.

2. Embora não tenha sido claramente levantada tese recursal quanto a necessidade do trânsito em julgado das decisões, vale destacar que a jurisprudência desta E. Corte já pacificou o entendimento de que a sentença que fixa honorários em processo no qual atuou o defensor dativo constitui-se título executivo judicial, sendo irrelevante o trânsito em julgado dos mesmos, uma vez que, diferentemente dos honorários de sucumbência, o valor fixado como honorários do Defensor Dativo não se altera ainda que a sentença seja reformada. Portanto, repito, desnecessário aguardar o trânsito em julgado para que se tornem exigíveis.

3.

Recurso conhecido, porém, improvido, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0800001-63.2020.8.14.0105.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo

ESTADO DO PARÁ
, contra sentença (ID.
3880876)
proferida pelo
Juízo de Direito

da Vara Cível da Comarca de Concórdia do Pará
/Pa que,
que
julgou improcedentes
os
EMBARGOS À EXECUÇÃO
,

opostos pelo Estado contra o exequente
, WENDEL JOSÉ DE SOUZA MADEIRO
.

Consta da Ação de Execução, que o Apelado foi nomeado, na qualidade de advogado, pelo Juízo da Comarca de Concórdia do Pará, para atuar como defensor dativo em 08 processos, sendo arbitrado honorários advocatícios cujo valor global totalizou R$ 21.000,00 ( Vinte e um mil reais), a ser efetuado pelo Estado do Pará face à ausência de Defensoria Pública.

Em seguida, após a apresentação de impugnação, o Magistrado de origem proferiu sentença com a seguinte conclusão:

À vista do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos pelo ESTADO DO PARÁ, para fixar o valor da execução em R$ 21.000,00, pelo que, após o trânsito, determino seja expedido o respectivo ofício requisitório.

Sem custas e, honorários, em 10% sobre o valor causa devidamente atualizado.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs a presente
Apelação Cível
insurgindo quando a ausência de liquidez e certeza dos títulos executivos apresentados, c
onsiderando que em relação os processos em que o apelado atou, apenas foram colacionadas as

respectivas atas de audiência sem juntar outros documentos que comprovem sua

atuação durante a inteireza do procedimento ordinário criminal.

Afirma que o simples comparecimento em audiência num ato avulso não condiz com o valor total cobrado, gerando dúvida razoável que não justificam o julgamento do mérito e a conversão de ação de cobrança em ação de execução.

Nestes termos, requereu o conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença de piso. (ID.
3880877)

Apresentadas contrarrazões (ID.
3880881), o recorrido refutou as razões recursais levantadas, aduzindo que a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará, instituída pela Resolução nº 19 de 31 de Março de 2015, prevê que a atuação em audiência criminal deve ser remunerada com o valor de R$1.050,00 (mil e cinquenta reais); para petições avulsas em processos penais, prevê o valor de R$1.100,00 (mil e cem reais); para processos penais sob o rito ordinário, considerado o processo inteiro, o valor de R$6.900,00 (mil e cem reais).

Considerando tais valores, o magistrado
a quo
teria fixado corretamente os valores, em cada feito que o patrono atuou.

Relevou ainda que a referida tabela da OAB/PA, sofreu alteração em 27 de fevereiro de 2018, por meio da resolução nº 09, de modo que todos os processos relacionados na Ação de Execução tiveram o arbitramento baseado em uma tabela antiga, defasada, sendo inconcebível que a Fazenda Pública alegue que tais valores se mostrem excessivos, em menosprezo à atuação do patrono.

Por fim, argumentando que valores arbitrados não são elevados, desarrazoados ou desproporcionais, requer o desprovimento da Apelação cível interposta.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
deixou de se manifestar nos autos considerando a ausência de interesse público, que justifique a sua intervenção. (ID. 4618846)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Inicialmente, há de se relevar que as sentenças penais que originaram os
títulos executivos ora discutidos, dizem respeito aos feitos

0000261-47.2018.814.0105, 0005285-56.2018.814.0105, 0000782-55.2019.814.0105, 0002864-93.2018.814.0105, 0005265-65.2018.8.14.0105, 0002203-80.2019.8.14.0105,

0001682-38.2019.8.14.0105 e 0002752-95.2016.8.14.0105. Contudo, a
insurgência da presente Apelação Cível, assim como os Embargos à Execução anteriormente opostos

questionam, tão somente, os feitos
[1]
0005265-65.2018.8.14.0105,
[2]
0002203-80.2019.8.14.0105,
[3]
0001682-38.2019.8.14.0105,
[4]
0002752-95.2016.8.14.010
5, que tiveram maiores valores fixados a título de honorários. Desta feita, esta análise recursal se atém apenas a estes quatro processos controversos, que são motivo de inconformidade da parte recorrente, o Estado do Pará.

Pois bem. Convém destacar que o Apelado colacionou cópia das sentenças em que houve o arbitramento dos honorários advocatícios, à título da sua atuação como defensor dativo, estando evidente, portanto, a comprovação de títulos executivos líquidos, certos e exigíveis, conforme entendimento tranquilo do C. STJ, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. SENTENÇA QUE FIXA VERBA HONORÁRIA EM PROCESSO-CRIME, EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO. CARACTERIZAÇÃO COMO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PRECEDENTES. 1.
"A jurisprudência do STJ é no sentido de que a sentença proferida em processo-crime transitada em julgado que fixa honorários advocatícios em favor de defensor dativo constitui, nos termos do disposto nos arts. 24 da Lei 8.906/94 e 585, V, do CPC/1973, título executivo líquido, certo e exigível.
Logo, impossível revisar, em Embargos à Execução, o valor da verba honorária fixada na sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada. O STJ entende que não se configura violação do art. 472 do CPC/1973 em caso de execução de título judicial que arbitra verba honorária em favor de defensor dativo que atuou no feito cognitivo. Isso porque a condenação em honorários (para defensor dativo) se deu em sentença penal, na qual o Estado é o autor da ação e, ainda, o responsável pela garantia de que são observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório ao réu. E também porque há expressa previsão no art. 22, § 1º, da Lei 8.906/1994 (Estatuto da OAB), que assegura que o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação de serviço no local por parte da Defensoria Pública" (REsp 1777957/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018). 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1851141 CE 2019/0357174-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/10/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2020)

A referida decisão ratifica o entendimento há anos adotado pelo Tribunal da Cidadania,
in verbis:

PROCESSUAL

CIVIL.

AGRAVO

REGIMENTAL

NO

RECURSO

ESPECIAL. HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS.

CURADOR

ESPECIAL.

INEXISTÊNCIA

OU INSUFICIÊNCIA

DE

DEFENSORIA

PÚBLICA.

CABIMENTO.

DEVER

DO ESTADO.

SÚMULA

83/STJ.

MODIFICAÇÃO

DO

QUANTUM

REFERENTE

AOS HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS

FIXADOS

NO

TÍTULO

EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE,

SOB

PENA

DE

AFRONTA

À

COISA

JULGADA.

AGRAVO REGIMENTAL

NÃO

PROVIDO. 1.

"A

orientação

jurisprudencial

do

STJ

é

no

sentido

de

são

devidos

honorários

de advogado

ao

curador

especial,

devendo

ser

custeado

pelo

Estado,

haja

vista

que

o advogado

dativo

não

pode

ser

compelido

a

trabalhar

gratuitamente

em

face

da carência

ou

ausência

de

Defensoria

Pública

na

região."

(AgRg

no

REsp

1451034/PR, Rel.

Ministro

MAURO

CAMPBELL

MARQUES,

SEGUNDA

TURMA,

julgado

em 12/08/2014,

DJe

19/08/2014). 2.

A

decisão

judicial

que

arbitra

honorários

advocatícios

a

defensor

dativo possui

natureza

de

título

executivo,

líquido,

certo

e

exigível,

na

forma

dos arts.

24

do

Estatuto

da

Advocacia

e

585,

V,

do

CPC

independentemente

da participação

do

Estado

no

processo

e

de

apresentação

à

esfera

administrativa

para

a formação

do

título.

Sendo

que

"em

obediência

à

coisa

julgada,

é

inviável

revisar,

em sede

de

embargos

à

execução,

o

valor

da

verba

honorária

fixada

em

sentença

com trânsito

em

julgado."

(AgRg

no

REsp

1.370.209/ES,

Rel.

Ministro

HUMBERTO MARTINS,

SEGUNDA

TURMA,

DJe

14/06/2013). 3.

Agravo

regimental

não

provido. (AgRg

no

REsp

1537336/MG,

Rel.

Ministro

MAURO

CAMPBELL

MARQUES, SEGUNDA

TURMA,

julgado

em

17/09/2015,

DJe

28/09/2015)

ADMINISTRATIVO

E

PROCESSUAL

CIVIL.

AGRAVO

REGIMENTAL

NO RECURSO

ESPECIAL.

MODIFICAÇÃO

DO

QUANTUM

REFERENTE

AOS HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS

FIXADOS

NO

TÍTULO

EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE,

SOB

PENA

DE

AFRONTA

À

COISA

JULGADA.

AGRAVO REGIMENTAL

DO

ESTADO

DO

ESPÍRITO

SANTO

DESPROVIDO. 1
.

A

decisão

judicial

que

arbitra

honorários

advocatícios

a

defensor

dativo possui

natureza

de

título

executivo,

líquido,

certo

e

exigível,

na

forma

dos arts.

24

do

Estatuto

da

Advocacia

e

585,

V

do

CPC/1973

independentemente

da participação

do

Estado

no

processo

e

de

apresentação

à

esfera

administrativa

para

a formação

do

título.

Sendo

que

em

obediência

à

coisa

julgada,

é

inviável

revisar,

em sede

de

embargos

à

execução,

o

valor

da

verba

honorária

fixada

em

sentença

com trânsito

em

julgado

(AgRg

no

REsp.

1.370.209/ES,

Rel. Min.

HUMBERTO

MARTINS,

DJe

14.6.2013). 2.

Agravo

Regimental

do

ESTADO

DO

ESPÍRITO

SANTO

desprovido. (AgRg

no

REsp

1438014/ES,

Rel.

Ministro

NAPOLEÃO

NUNES

MAIA

FILHO, PRIMEIRA

TURMA,

julgado

em

28/03/2017,

DJe

10/04/2017)

De uma simples leitura dos precedentes citados, é possível perceber que além da
jurisprudência do STJ ser no sentido de que a
decisão proferida em

processo-crime que fixa honorários advocatícios em favor de

defensor dativo constitui, nos termos do disposto nos arts. 24 da Lei 8.906/94 e 585, V, do
CPC/1973, título executivo líquido, certo e exigível
, é também,

“
impossível revisar, em Embargos à Execução, o valor da verba honorária fixada na sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada”
(STJ - AgInt no REsp: 1851141 CE 2019/0357174-9)

(grifo meu)

Em sendo assim, entendo que esta
é exatamente da hipótese dos autos.

O
processo 0005265-65.2018.8.14.0105
[1],
em consulta ao Sistema Libra verifica-se tratar de Ação Penal de Procedimento Ordinário, cujo Trânsito em Julgado operou em 16/12/2019, consoante certidão de nº 20200095799780.

Portanto, consoante o entendimento traçado, não pode ter seu valor revisto em sede de
Embargos à Execução, e consequentemente, pelo presente recurso.

De igual sorte, o feito 0001682-38.2019.8.14.0105
[2],
também Ação Penal de Procedimento Ordinário, transitou em julgado em 07/06/2021, conforme certidão nº 20210102995870 – Libra.

Assim como também, o feito 0002752-95.2016.8.14.0105
[3],
igualmente correspondente a Ação Penal de Procedimento Ordinário, que transitou em julgado em 03/09/2021, conforme certidão nº 20210186646439 – Libra.

Desta feita, não só não prosperam as alegações do Estado do Pará quanto
a ausência de liquidez e certeza quanto a tais títulos executivos apresentados
, quanto torna-se impossível revisar o quantum arbitrado pelo juízo de piso.

Em relação ao processo 0002203-80.2019.8.14.0105
[4]
, em razão de haver particularidades que o diferencia dos demais, especificamente quanto a ausência de trânsito em julgado, abordarei de forma mais individualizada.

Embora não tenha sido levantada tese recursal quanto a necessidade do trânsito em julgado das decisões que fixam honorários a defensor dativo, mas tão somete quanto a ausência de liquidez e certeza do título apresentado, o
que já foi refutado acima,

destaco que
esta Corte já pacificou o entendimento de é irrelevante o trânsito em julgado da sentença, uma vez que, diferentemente dos honorários de sucumbência, o valor fixado como honorários do Defensor Dativo não se altera ainda que a sentença seja reformada.

Nestes termos, cito:

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO JUDICIAL QUE FIXA HONORÁRIOS A DEFENSOR DATIVO. NATUREZA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. ART. 24 DA LEI Nº 8.069/1994 (ESTATUTO DA ADVOCACIA E DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL). DESNECESSIDADE DE PROVA DO TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE PLANILHA ATUALIZADA DE CÁLCULO. MERA IRREGULARIDADE.

EMENDA DA INICIAL. OPORTUNIZAÇÃO À PARTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 616 DO CPC. DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO.

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS EM 20 § (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É firme a compreensão do col. STJ no sentido de que a sentença que fixa verba honorária em favor do defensor dativo, faz título executivo líquido, certo e exigível, devendo o Estado suportar o pagamento dos honorários advocatícios ao defensor nomeado por juiz ao réu juridicamente hipossuficiente, nos casos em que não houver defensoria pública instalada ou quando for insuficiente para atender a demanda da circunscrição judiciária, como ocorreu na hipótese em julgamento.

2. A de ausência de demonstrativo atualizado do débito, a teor do estabelecido no art. 616 do CPC, trata-se de mera irregularidade, que inclusive já foi sanada às fls. 57/58 dos autos principais,

onde consta a planilha atualizada do débito.

3. Configurada a necessidade de nomeação pelo juiz de defensor dativo são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda estadual ao advogado que prestou o serviço de responsabilidade primária do Estado, independentemente da sua participação como parte no processo.

4. Quanto aos honorários de sucumbência, a teor do disposto no at. 85, § 3º, inciso I, tendo em vista que o valor da condenação não excede 200 (duzentos) salários mínimos, arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação

5. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

(...) Quanto a alegação do Apelante que que inexistem provas que nos quatorze processos em que o Exequente funcionou como advogado dativo transitaram em julgado, temos uma farta documentação nos autos, em especial às fls. 10/35, onde constam diversos termos de audiências e sentença, que fundamentam os títulos judiciais, todos devidamente juntados no processo de execução, a teor do estabelecido no art. 614, I, do CPC.
Com relação ao argumento da necessidade do trânsito em julgado das decisões, os títulos judiciais, menos razão assiste ao apelante, pois, a jurisprudência já pacificou o entendimento de que a sentença que fixa honorários em processo no qual atuou o defensor dativo constitui-se título executivo judicial, sendo irrelevante o trânsito em julgado dos mesmos, uma vez que, diferentemente dos honorários de sucumbência, o valor fixado como honorários do Defensor Dativo não se altera ainda que a sentença seja reformada. Portanto, repito, desnecessário aguardar o trânsito em julgado para que se tornem exigíveis.

(TJPA, 2018.01882604-72, 189.766, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-10, Publicado em 2018-05-11) (grifo meu)

APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AODEFENSORDATIVO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ARGUIÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE DOS TÍTULOS EM EXECUÇÃO. AFASTADA. COMPROVAÇÃO DOS TÍTULOSEXECUTIVOS. INEXIGIBILIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE FIXA OS HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PEDIDO DE DIMUNUIÇÃO DOVALOR ARBITRADO À TÍTULO DE HONORÁRIOS, PARA QUE SEJA FIXADO VALOR ABAIXO DA TABELA DA OAB. NÃO ACOLHIDO. O MAGISTRADO DEVE FIXAR OS HONORÁRIOS DODEFENSORDATIVOCOM BASE NA TABELA ORGANIZADA PELO CONSELHO SECCIONAL DA OAB (ARTIGO 22, §1º, DA LEI N.º 8.906/94).PEDIDO DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. ACOLHIDO. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1.
Arguição de inexequibilidade dos títulos em execução. O cotejo probatório demonstra que houve o arbitramento dos honorários advocatícios ao Apelado, à título da sua atuação como defensor dativo. Necessário registrar, que não há necessidade do trânsito em julgado das referidas decisões. Precedente.

2. Pedido de diminuição do valor arbitrado &agrav

(4049751, 4049751, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-16, Publicado em 2020-12-06)

Apenas para fins de argumentação
, relevo que a decisão que constituiu o Defensor Dativo, pré estabelecendo o valor de seus honorários, data de 01 de novembro de 2019, sem que houvesse a interposição de qualquer recurso.

Trata-se de processo criminal, em que os réus foram acusados de terem cometido o tipo penal presente no artigo 33, da Lei de Drogas nº 11.343.2006, sendo processados e julgados pelo rito ordinário. E ao contrário do que alegam as razoes de apelo, a atuação do patrono não ocorreu em um único ato processual, mas em todo o tramite do processo, praticando diversas diligências, desde a confecção de resposta à acusação escrita, até petição de alegações finais, sem mencionar acompanhamento em audiência inerente a instrução do feito.

Desta feita, ainda que se cogitasse a possibilidade de alteração do quantum arbitrado, não entendo ser o caso ora em discussão. Isto porque, valor arbitrado no título executivo foi de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), apesar da Tabela de Honorários Advocatícios da OAB vigente à época, qual seja, Resolução nº 09, de 27 de fevereiro de 2018, prever ao advogado que atuar em todo o Processo Ordinário, a remuneração de R$ 8.169,61 (oito mil, cento e sessenta e nove reais e sessenta e um centavos).

Sem se ignorar o entendimento do
Superior de Justiça, após o julgamento dos Recursos Especiais n. 1.665.033/SC e n. 1.656.322/SC (Tema Repetitivo n. 984) que, para fixação de honorários de defensor dativo indicado para atuar em processo penal, não há necessidade de vinculação aos parâmetros fixados pelo Conselho Seccional da OAB, mas tendo em vista a orientação, também do STJ, que sua estipulação deve observar elementos como a relevância, complexidade da causa,
dificuldade das questões versadas
e a repercussão social, trabalho e tempo a ser empregados, o valor da causa, o grau de zelo profissional,
a possibilidade de ficar o advogado impedido de intervir em outros casos, a condição econômica do cliente e o proveito para este resultante do serviço profissional
, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e
a praxe do foro sobre os trabalhos análogos, entendo que o montante estabelecido se encontra adequado.

Portanto, refutadas as alegações recursais quando a ausência de certeza e liquidez dos os títulos executivos apresentados, que foi o argumento que motivou a interposição do presente recurso, forçoso o improvimento do apelo e a manutenção da decisão de piso.

Posto isto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão
a quo,
nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/11/2021